Tribunal: TJBA
Processo: 8079307-75.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus nº 8079307-75.2025.8.05.0000 – Comarca de Teixeira de Freitas/BA Impetrante: Ramon Soares Guedes Paciente: Luiz Eduardo Moreira Pinheiro Advogado: Dr. Ramon Soares Guedes (OAB/BA: 64.490) Impetrado: Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Teixeira de Freitas/BA Processo de 1º Grau: 8006128-19.2025.8.05.0256 Procurador de Justiça: Dr. Adriani Vasconcelos Pazelli Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/06). PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO INICIAL DE PENA. NÃO CONHECIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO DE APELAÇÃO JÁ INTERPOSTO. ALEGATIVA DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA QUANTO A NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INACOLHIMENTO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MANUTENÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO ATÉ A DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE O PROCESSO. ARGUIÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. COMPATIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO COM O APONTADO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INALBERGAMENTO. ATUALIDADE DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO. ALEGATIVAS DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INACOLHIMENTO. DEMONSTRADA A PREMÊNCIA DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Dr. Ramon Soares Guedes (OAB/BA: 64.490), em favor de Luiz Eduardo Moreira Pinheiro, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Teixeira de Freitas/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06, às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial fechado, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. III - Alega o Impetrante, em sua peça vestibular (Id. 96287058), a desfundamentação da sentença condenatória no que se refere à negativa do direito de recorrer em liberdade, a ausência de contemporaneidade e dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como a violação ao princípio da presunção de inocência. Aduz, ainda, a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Sustenta, por fim, a “incompatibilidade entre a custódia cautelar e o regime inicial semiaberto, que seria o único juridicamente cabível. [...]. Assim, a imposição de regime inicial fechado, mesmo com pena que não ultrapassa 6 anos, não encontra respaldo legal e, mais grave, sua manutenção em prisão preventiva nesse contexto evidencia nítido cumprimento antecipado de pena, em ofensa direta à presunção de inocência e ao art. 283 do Código de Processo Penal”. IV - Informes judiciais (Id. 97369207) noticiam, in verbis: “[...] Sirvo-me do presente para informar que o paciente Luiz Eduardo Moreira Pinheiro, juntamente com os nacionais Paulo Henrique dos Santos Silva e Paulo Vitor de Jesus Costa foram presos em flagrante delito em 31.07.2025, tendo sido o flagrante homologado e convertida a prisão em modalidade preventiva, nos autos do APF n° 8005351-34.2025.8.05.0256. Entendeu este Magistrado que havia nos autos elementos probatórios suficientes que justificavam a necessidade da custódia cautelar. O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do ora paciente e demais denunciados, em 27.08.2025, nos autos da AP nº 8006128-19.2025.8.05.0256, pela prática do delito de Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico, tipificados nos artigos 33, caput e 35, da Lei 11.343/06. O paciente foi indiciado e denunciado, por se associar, a fim de comercializar, bem como manter em depósito, a quantidade de 934,422g (novecentos e trinta e quatro gramas e quarenta e dois centigramas) de “cocaína”; 2.303,76g (dois mil trezentos e três gramas e setenta e seis centigramas) de “maconha”; 7 (sete) balanças de precisão; e diversas embalagens plásticas para acondicionamento das drogas, sem autorização ou desacordo com determinação legal. Devidamente notificados, os denunciados apresentaram resposta escrita nos autos, através de advogados constituídos. A denúncia foi recebida em 19.09.2025, com base em indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, sendo por certo garantido ao réu/paciente o absoluto respeito aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal. Em seguida, este Juízo designou audiências de instrução, que se realizaram em 09.10.2025, 04.11.2025 e 11.11.2025, com a colheita dos depoimentos das testemunhas de acusação e defesa, assim como procedido interrogatório dos denunciados. Encerrada a instrução processual e ultrapassada a fase de requerimentos e derradeiras alegações, este Juízo proferiu sentença de mérito no feito, julgando parcialmente a pretensão punitiva, condenando o paciente Luiz Eduardo Moreira Pinheiro, bem como os denunciados Paulo Henrique dos Santos Silva e Paulo Vitor de Jesus Costa, nas penas do artigo 33 da Lei 11.343/2006, absolvendo-os da imputação prevista no artigo 35 da Lei de drogas. O paciente foi condenado à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa, em regime inicial fechado. Registre-se, que não foi reconhecido o tráfico privilegiado em virtude da expressiva quantidade da droga apreendida. Por fim, informo que foi expedida Guia de Execução Provisória, estando os autos aguardando oferecimento das contrarrazões aos recursos interpostos pelo paciente e demais réus, para posterior remessa ao Juízo ad quem. [...]”. V - Inicialmente, quanto à alegativa de “incompatibilidade entre a custódia cautelar e o regime inicial semiaberto, que seria o único juridicamente cabível. [...]. Assim, a imposição de regime inicial fechado, mesmo com pena que não ultrapassa 6 anos, não encontra respaldo legal e, mais grave, sua manutenção em prisão preventiva nesse contexto evidencia nítido cumprimento antecipado de pena, em ofensa direta à presunção de inocência e ao art. 283 do Código de Processo Penal”, não deve ser conhecida, uma vez que fora interposto recurso de Apelação pela defesa, em 08/01/2026, o qual aguarda remessa à segunda instância, revelando-se, assim, verdadeiro sucedâneo recursal, em substituição ao que ainda será decidido na apelação, onde a matéria será examinada com o incursionamento necessário. Registra-se que o Paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06, às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial fechado, sendo expedida Guia de Execução Provisória (Id. 97369207 - Pág. 2). VI - No que concerne as alegações de desfundamentação da sentença condenatória no que se refere à negativa do direito de recorrer em liberdade e a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, não merecem guarida. Da leitura do decreto constritor e do édito condenatório, verifica-se que o Magistrado a quo assinalou a manutenção dos requisitos que autorizam a constrição cautelar, máxime diante da condenação imposta, sendo a análise fruto de incursão verticalizada no conjunto probatório produzido. VII - Registre-se, ainda, que a manutenção da prisão preventiva foi consignada na sentença, e não em qualquer outra peça processual, momento no qual o Magistrado analisa todos os aspectos do ato judicante, devendo ser merecedora de análise global para a necessidade de custódia do ora paciente. VIII - Além disso, a orientação pacificada na E. Corte Superior de Justiça é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando fora mantida sua custódia provisória durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva. Assim sendo, tem-se que o Juiz a quo, ao manter a prisão preventiva do paciente, fê-lo fundamentadamente, demonstrando que a custódia encontra-se suficientemente amparada, em face das circunstâncias do caso que, pelas características, retratam, in concreto, não só a adequação, mas também a necessidade da medida, exarando os motivos que impedem que o sentenciado recorra em liberdade. IX - Outrossim, cabe ressaltar que a manutenção da prisão cautelar configura medida de natureza processual, e não se confunde, portanto, com sanção penal, inexistindo ofensa ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação de pena, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da custódia e demonstrada a necessidade da segregação, como no presente caso. X - Quanto à alegativa da ausência de contemporaneidade não merece acolhimento. É cediço que não há empecilho ao encarceramento provisório, se existentes os requisitos da segregação, como ocorreu na hipótese vertente, tendo o Juiz a quo proferido decisão embasada em fundamentos concretos e contemporâneos externados quando da decretação, pontuando, repita-se, de forma idônea e suficiente, a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. XI - Importa salientar, ainda, que, embora o Impetrante tenha apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do carcer ad custodiam, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. XII - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem. XIII - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8079307-75.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. Ramon Soares Guedes (OAB/BA: 64.490), como paciente, Luiz Eduardo Moreira Pinheiro e, como Impetrado, o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Teixeira de Freitas/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora. .